Tribunal: TJMT
Processo: 1009934-29.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009934-29.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Escolaridade]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[FERNANDO FERRARI FRUTUOSO STACHACK - CPF: 017.308.721-31 (APELANTE), RAFAEL PAIVA MACHADO - CPF: 707.546.911-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO APROVADO — DOCENTE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR — NEGATIVA DE POSSE — GRADUAÇÃO DIVERSA DA EXIGIDA — INFRINGÊNCIA À REGRA DO EDITAL —

PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL — AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — SENTENÇA MANTIDA — RECURSO NÃO PROVIDO.

O Mandado de segurança é a ação de fundamento constitucional pela qual se torna possível proteger o direito líquido e certo do interessado contra ato do Poder Público ou de agente de pessoa privada no exercício de função delegada.

O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

É legal a exigência, pelo edital, de certificado de licenciatura para a docência, uma vez que encontra respaldo no artigo 62 da Lei no9394/96 na qual prevê que para o cargo de professor da educação básica, é indispensável, para exercício do magistério, o diploma em licenciatura plena.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Fernando Ferrari Frutuoso Stachack
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos de Mandado de Segurança – Processo n. 1009934-29.2018.8.11.0041 – impetrado pelo apelante contra ato da lavra do
Presidente da Comissão de Posse da Superintendência de Gestão de Pessoas, Coordenadoria de Provimento da Secretaria de Estado de Gestão do Estado de Mato Grosso
, denegou a segurança pleiteada, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC 2015 (Id. 38653955).

O Apelante alega que prestou concurso público para professor da educação básica conforme edital 01/2017 lançado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado e Gestão, concorrendo à única vaga de professor de química da educação básica, para o polo Chapada dos Guimarães, restando classificado e aprovado.

Aduz que o edital previa tão somente 01 (uma) vaga para Chapada dos Guimarães, sendo o único a passar em todas as fases, e que por meio do ato governamental no 24.171/2018 publicado no diário oficial de 26 de março de 2018, foi nomeado para a carreira de profissionais da educação básica da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, publicado no diário oficial de 03 de julho de 2017, cuja homologação do resultado final foi publicada no diário oficial o Estado de 31 de janeiro de 2018.

Narra que ao comparecer no local designado para sua posse, foi surpreendido com a negativa da mesma sob a alegação de que não apresentou a titulação de diploma exigido no edital do concurso, qual seja diploma superior em licenciatura plena em química.

Argumenta que tal medida é equivocada, uma vez que, ainda que não detenha o diploma de graduação, preenche todos os requisitos para investidura do cargo, apresentando titulação superior ao exigido no edital, além de estar cursando a licenciatura plena exigida.

Com essas considerações a apelante pugna pelo provimento do vertente recurso de apelação, com vistas à reforma da sentença objurgada, objetivando a concessão da segurança requestada na vertente ação mandamental, para o fim da ser determinada a sua nomeação e posse no almejado cargo (Id. 38653957).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial (Id. 38653962).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do vertente recurso de apelação (Id. 42635472).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 09 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Fernando Ferrari Frutuoso Stachack contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos de Mandado de Segurança – Processo n. 1009934-29.2018.8.11.0041 – impetrado pelo apelante contra ato da lavra do Presidente da Comissão de Posse da Superintendência de Gestão de Pessoas, Coordenadoria de Provimento da Secretaria de Estado de Gestão do Estado de Mato Grosso, denegou a segurança pleiteada, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC 2015 (Id. 38653955).

Ressai dos autos que o Apelante prestou concurso público para professor de educação básica / química – Chapada dos Guimarães, ficando classificado e aprovado em 1o lugar, conforme se depreende da publicação no Diário Oficial n.o 27192, datado de 31/01/2018 (Id. 38652476).

Entretanto, teve sua posse negada pelo fato de não ter apresentado a Titulação de Diploma exigido no edital do concurso (Id 38652477).

O cerne da controvérsia é aferir se a falta da apresentação do diploma configura, no caso concreto, óbice à assunção de cargo público pelo Impetrante, ora Apelante.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 37, prevê que a investidura em cargo público deve ser em regra, precedida de concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego.

Por sua vez, o artigo 62 da Lei no9394/96 dispõe que, para professor da educação básica, é indispensável, para exercício do magistério, o diploma em licenciatura plena:

"
Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena,
admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal." (Redação dada pela lei no 13.415, de 2017).
Grifos acrescidos.

Outrossim, o artigo 66 da referida lei disciplina o exercício do magistério em nível superior, admitindo a titulação em nível de pós-graduação, não sendo necessária a licenciatura:

Art. 66.
A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado.

Parágrafo único. O notório saber, reconhecido por universidade com curso de doutorado em área afim, poderá suprir a exigência de título acadêmico.
Grifos acrescidos.

O Edital n. 01/2017 – 03 de julho de 2017 (Id. 38652475) trazia como requisitos para investidura no cargo de professor a titulação descrita no item 2, subitem 2.4, do instrumento convocatório (Id. 38652475),
in verbis:

2. DOS CARGOS E VAGAS

(...)

2.4. O cargo/perfil profissional, requisitos básicos e os vencimentos, são os estabelecidos a seguir:

(...)

Cargo: Professor de Educação Básica do Estado de Mato Grosso

Perfil Profissional: Química

REQUISITOS BÁSICOS

Diploma, devidamente registrado, ou Certificado acompanhado de Histórico Escolar, de conclusão de curso de graduação
de nível superior de Licenciatura Plena em Química, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
Grifos acrescidos.

Observa-se que a exigência de apresentação de diploma de nível superior, serve para comprovação do grau de escolaridade exigido para investidura no cargo, no caso retratado, o ora Apelante anexou nos autos eletrônicos Diploma de Bacharel em Química expedido pela Universidade Federal de Mato Grosso (Id. 38652478 e Id. 38652479), Diploma do Curso de Pós-graduação em Química, nível Mestrado, na área de concentração “Química Analítica e Ambiental”, expedido pela Universidade Federal de Mato Grosso (Id. 38652481), e Certificado de Sanidade e Capacidade Física (Id. 38652482).

Nessa toada, em virtude do descumprimento dos requisitos básicos exigidos expressamente pelo certame, torna-se incabível admitir a nomeação e posse do Apelante.

Esse entendimento é corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, de maneira a consagrar a vinculação ao edital do concurso público pela Administração e pelos candidatos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO. ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA.
PREVISÃO EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.
AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. O aresto recorrido asseverou que o Edital fez exigência, além do diploma de curso superior de graduação de Medicina, a comprovação de especialização na área de Psiquiatria.

2. A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

3. Agravo Interno do Particular desprovido.

(AgInt no AREsp 1024837/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019)

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO – DOCENTE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR – NEGATIVA DE POSSE – GRADUAÇÃO DIVERSA DA EXIGIDA – INFRINGÊNCIA À REGRA DO EDITAL – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

É legal a exigência, pelo edital, de certificado de licenciatura para a docência, uma vez que encontra respaldo no artigo 62 da Lei no9394/96 na qual prevê que para o cargo de professor da educação básica, é indispensável, para exercício do magistério, o diploma em licenciatura plena.

(Apelação Cível n.016513-90.2018.8.11.0041 Relator: Des (a). Marcio Aparecido Guedes,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/05/2021
).

Lado outro, acolher a pretensão do Apelante culminaria em dispensar requisito editalício exigido dos outros candidatos, afrontando a isonomia e a impessoalidade do certame.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e mantenho inalterados os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021